Tribunal: STM
Processo: 7000813-41.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. TEMA 485 STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em mandado de segurança. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de ilegalidade de questão de concurso público, alegando que o item se baseou em norma revogada. Argumenta que a controvérsia não diz respeito a critério de correção, mas à aplicação da lei no tempo, o que configuraria erro grosseiro passível de intervenção judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de ilegalidade da questão do certame por suposta aplicação de norma revogada, ou se a pretensão do embargante visa apenas a rediscussão do mérito e a reforma do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme a legislação processual penal militar.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia central, classificando a suposta ilegalidade como divergência interpretativa e não como erro grosseiro.
5. O Poder Judiciário limita sua atuação em concursos públicos ao controle de legalidade e ao cumprimento do edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora em critérios de correção e avaliação de questões, salvo erro flagrante (Tema 485/STF).
6. A divergência entre a conclusão do julgamento e a tese defendida pela parte, ou mesmo a existência de voto minoritário vencido, não caracteriza vício de omissão passível de correção por aclaratórios.
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a aplicação de efeitos infringentes quando ausentes os vícios que justificariam a integração do julgado.
8. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria é fundamentada e decidida, ainda que o julgador não responda exaustivamente a todos os argumentos apresentados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso rejeitado. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. A via dos aclaratórios é imprópria para a rediscussão de mérito ou para a prevalência de tese jurídica rejeitada pela maioria do colegiado.”
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; Resolução CNJ nº 566/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000583-33.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 17.10.2024; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000612- 49.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 13.11.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000813-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS
ADVOGADO(A): DAIANA CRISTINA VARGAS DE FREITAS (OAB MG204866)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS,
MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000813-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS
ADVOGADO(A): DAIANA CRISTINA VARGAS DE FREITAS (OAB MG204866)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE
CORREÇÃO. TEMA 485 STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem em
mandado de segurança. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à
tese de ilegalidade de questão de concurso público, alegando que o item se
baseou em norma revogada. Argumenta que a controvérsia não diz respeito a
critério de correção, mas à aplicação da lei no tempo, o que configuraria erro
grosseiro passível de intervenção judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu
em omissão ao não enfrentar a tese de ilegalidade da questão do certame por
suposta aplicação de norma revogada, ou se a pretensão do embargante visa
apenas a rediscussão do mérito e a reforma do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme a
legislação processual penal militar.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia
central, classificando a suposta ilegalidade como divergência interpretativa e
não como erro grosseiro.
5. O Poder Judiciário limita sua atuação em concursos públicos ao controle de
legalidade e ao cumprimento do edital, sendo vedada a substituição da banca
examinadora em critérios de correção e avaliação de questões, salvo erro
flagrante (Tema 485/STF).
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A divergência entre a conclusão do julgamento e a tese defendida pela parte,
ou mesmo a existência de voto minoritário vencido, não caracteriza vício de
omissão passível de correção por aclaratórios.
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão
do mérito da causa ou para a aplicação de efeitos infringentes quando ausentes
os vícios que justificariam a integração do julgado.
8. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria é
fundamentada e decidida, ainda que o julgador não responda exaustivamente a
todos os argumentos apresentados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso rejeitado. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “1. A inexistência de vício de omissão no acórdão
recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. A via dos aclaratórios
é imprópria para a rediscussão de mérito ou para a prevalência de tese jurídica
rejeitada pela maioria do colegiado.”
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 542; Resolução CNJ nº 566/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485; STM, Embargos de
Declaração Criminal nº 7000583-33.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 17.10.2024; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000612-
49.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 13.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no
mérito, em rejeitá-los, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Brasília, 30 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e
prequestionamento (Evento 1 do processo de Embargos nº 7000813-41.2025.7.00.0000),
opostos por LUIZ FERNANDO VARGAS DE FREITAS, por sua advogada, contra o
acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar no julgamento do Mandado de
Segurança nº 7000493-88.2025.7.00.0000/DF, cuja ementa é a seguinte (Evento 69 do MS):
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE NORMA
REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUTONOMIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA
BANCA EXAMINADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. decisão por maioria.
1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público na
formulação, correção de provas ou atribuição de notas aos candidatos, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. O controle jurisdicional sobre questões de concurso deve restringir-se à verificação da
legalidade do ato administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes e à segurança
jurídica dos certames.
3. É legítima a atuação da banca examinadora na formulação e correção das questões do
certame, desde que observados os limites do edital e os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Estando a matéria cobrada compatível com o conteúdo programático e
não se verificando erro grosseiro ou violação manifesta ao edital, não há falar em ofensa a
direito líquido e certo do candidato.
4. Ordem denegada. Decisão por maioria.
No referido Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Presidente do
Superior Tribunal Militar e do Diretor-Geral do CEBRASPE, o então impetrante, ora
Embargante, buscava a anulação da questão nº 119 da prova objetiva do concurso para o
cargo de Técnico Judiciário, regido pelo Edital STM/Cebraspe nº 1/2025. A tese central da
impetração era a de que a questão exigia do candidato o conhecimento de um trecho da
Resolução CNJ nº 467/2022, que já havia sido expressamente revogado pela Resolução CNJ
nº 566/2024, norma vigente à época da prova.
Em sessão de julgamento realizada em 16/10/2025, este Tribunal Pleno, por
maioria, denegou a segurança, mantendo o gabarito oficial da questão impugnada. O acórdão
(Evento 69 do MS) fundamentou-se, em síntese, na jurisprudência consolidada que veda a
intervenção do Poder Judiciário nos critérios de correção de provas de concurso público,
salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485/STF).
Nesse sentido, o voto condutor entendeu que o caso se tratava de "divergência
interpretativa em tema sujeito à evolução normativa", e não de erro grosseiro, afastando a
possibilidade de controle judicial.
Inconformado, o Embargante opôs os presentes embargos (Evento 1), alegando,
em essência, a existência de omissão capital no acórdão majoritário. Sustenta que o julgado
se furtou a analisar o pilar jurídico da impetração: a ocorrência de revogação normativa,
regida pelo artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).
Argumenta que não se discute matéria de "interpretação", mas sim a aplicação de uma norma
que já não existia no ordenamento jurídico, o que configuraria ilegalidade manifesta e não
mera divergência de critério da banca.
Para reforçar sua tese de omissão, o Embargante transcreve trechos do voto
divergente, proferido pela eminente Ministra VERÔNICA ABDALLA STERMAN, que
acolhia a tese da impetração. O voto minoritário destacava que a Resolução CNJ nº 566/2024
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

efetivamente suprimiu a obrigação de "recolhimento do documento de porte de arma",
substituindo-a por outro procedimento, e que, portanto, a questão nº 119 continha um erro
material grosseiro, enquadrando-se na exceção que permite o controle judicial. O Embargante
afirma que o acórdão majoritário silenciou sobre essa fundamentação técnica, violando o
dever de fundamentação analítica previsto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil.
Com base nisso, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a
omissão, com a atribuição de efeitos infringentes (modificativos), conforme previsto no
artigo 131, § 1º, do RISTM, para o fim de reformar o julgado e conceder a segurança,
anulando a questão e atribuindo-lhe os pontos. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e legais que entende violados
(art. 93, IX, e 5º, caput e II, da CF; art. 2º, § 1º, da LINDB; e art. 489, § 1º, IV e V, do CPC).
Instada a se manifestar (Evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos embargos.
A PGJM argumentou que o acórdão embargado enfrentou, devidamente, a
controvérsia, concluindo pela ausência de erro grosseiro ou ilegalidade, e que a pretensão do
Embargante se resume a uma tentativa de rediscutir o mérito do julgamento, o que seria
incabível na via estreita dos embargos de declaração. Afirmou que a questão se insere na
autonomia técnico-pedagógica da banca examinadora e que o julgado está em consonância
com o Tema 485/STF.
Em petição intercorrente (Evento 11), o Embargante manifestou-se sobre o
parecer ministerial. Refutou a tese de "mero inconformismo", sustentando que a existência de
um voto divergente técnico e fundamentado, que acolheu integralmente sua tese, é a prova de
que a controvérsia jurídica é real e objetiva, e não um mero subjetivismo. Reiterou que a
discussão não é sobre "interpretação", mas sobre a vigência da lei no tempo (LINDB), e que
cobrar norma revogada é ilegalidade, não critério de banca. Insistiu que o Tema 485/STF, ao
prever a exceção da ilegalidade, autoriza a intervenção judicial no caso concreto.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
O cerne do recurso consiste em apurar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não enfrentar, segundo o Embargante, a tese de ilegalidade da questão de
concurso por se basear em norma revogada. O Embargante sustenta que a matéria não se
refere a critério de correção, mas à aplicação da lei no tempo (direito intertemporal),
configurando erro grosseiro que autorizaria a intervenção judicial.
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, em que pesem os articulados argumentos da defesa, a pretensão
recursal não merece prosperar. Os Embargos de Declaração, conforme reiterada
jurisprudência e nos termos do artigo 542 do Código de Processo Penal Militar, destinam-se
a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando
como via para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de uma decisão com
a qual a parte simplesmente discorda.
Não se vislumbra, no acórdão embargado, a alegada omissão. A questão central
da impetração – a suposta ilegalidade da questão nº 119 em face da alteração normativa
promovida pela Resolução CNJ nº 566/2024 – foi devida e expressamente analisada pela
maioria julgadora. O que há, em verdade, é uma divergência entre a conclusão do
Embargante e o entendimento adotado por este Tribunal.
O voto condutor, que formou o acórdão, foi explícito ao reconhecer a
controvérsia sobre a "evolução normativa", mas concluiu que a situação se enquadrava como
"divergência interpretativa" e não como "erro grosseiro ou ilegalidade manifesta". O julgado
fundamentou que, "estando a matéria cobrada compatível com o conteúdo programático e não
se verificando erro grosseiro ou violação manifesta ao edital, não há de se falar em ofensa a
direito líquido e certo do candidato".
Dessa forma, a Corte enfrentou a matéria devolvida, concluindo, no exercício
de sua livre convicção motivada, que a situação não configurava a exceção prevista no Tema
485/STF, que autoriza a intervenção do Judiciário. O acórdão afirmou a autonomia técnico-
pedagógica da banca examinadora para, dentro dos limites do edital, formular e corrigir as
questões do certame.
A existência de voto divergente, embora enriqueça o debate, não comprova, por
si só, a existência de omissão no voto vencedor. A divergência de entendimentos é inerente à
atividade jurisdicional em órgãos colegiados. O acórdão majoritário expressou sua
fundamentação de forma clara e coerente, ainda que em sentido contrário ao defendido
pelo Embargante e pelo voto minoritário.
O que o Embargante busca, na realidade, é a prevalência da tese exposta no
voto divergente, pretendendo, por via transversa, um novo julgamento da causa. Tal objetivo
é manifestamente incabível na estreita via dos aclaratórios, que não podem ser utilizados
como uma terceira instância de julgamento ou sucedâneo recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE. O manejo dos aclaratórios restringe-se aos
casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos (...). Não se identifica a apontada
omissão no decisum objurgado (...). Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade. (STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000583-33.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Vuyk de Aquino, julgado em 17/10/2024);
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
BUSCA
POR
REEXAME
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. (...) 2. Conforme o art. 542 do Código de Processo Penal Militar
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(CPPM), os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
ambiguidade ou omissão do Acórdão. As hipóteses de cabimento ocorrem dentro da própria
decisão, e não entre a decisão e o entendimento da parte. (...) 4. As razões recursais não se
adstringem materialmente às hipóteses de cabimento (art. 542 do CPPM), visto que buscam
um novo julgamento de mérito, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração. (...).
5. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (STM, Embargos de
Declaração Criminal nº 7000612-49.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, julgado em 13/11/2025).
Como bem salientado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a discussão no
mandamus restringiu-se a "uma divergência de interpretação do tema incutido na questão,
sujeito a evolução normativa", o que não invalida a questão nem configura ilegalidade
flagrante. O acórdão está em plena consonância com a tese firmada no Tema 485/STF.
Inexistindo o vício da omissão, ou qualquer outro previsto no rol taxativo dos
embargos, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes. A modificação do julgado
é consequência do saneamento de um vício, e não o objetivo primário do recurso.
Quanto ao prequestionamento, esta Corte já se manifestou no sentido de que o
julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. O acórdão enfrentou a matéria de
forma fundamentada, o que é suficiente para fins de prequestionamento implícito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos de
Declaração e, no mérito, de rejeitá-los, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383641v3 e do código CRC f7f44d25.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/05/2026, às 16:00:30
7000813-41.2025.7.00.0000
40001383641 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR